Tribunal: TJMT
Processo: 1026668-08.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026668-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR COSTA LEITE - CPF: 085.145.471-27 (PACIENTE), VITOR COSTA LEITE - CPF: 085.145.471-27 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
NULIDADEDAS PROVAS PORQUANTO A BUSCA PESSOAL
FOI
REALIZADA SEM FUNDADAS RAZÕES
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
. NOTÍCIA DETALHADA ACERCA DO ILÍCITO IMPUTADO AO PACIENTE.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Na hipótese, ao menos nesta fase do processo, existem indícios de que os policiais militares tinham fundadas razões para abordar o paciente e
fazer
a busca pessoal, uma vez que
a denúncia recebida, embora
anônima
, foi suficientemente detalhada acerca da prática delitiva
. Além disso,

habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está demonstrada
indene de dúvidas
.

Pedido julgado improcedente
.

Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Vitor Costa Leite
, apontando como
autoridade coatora o Juízo da 4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
30
de
julho
do ano em curso, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 100
6651
-
30
.2023.8.11.00
06
.

S
ustenta
, o impetrante,
que a busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante
do paciente está eivada de nulidade, pois foi motivada por suposta denúncia anônima, sem que os policiais averiguassem tais afirmações com diligências prévias, motivo pelo qual entende que as provas obtidas com a medida invasiva são ilícitas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a “
suspensão dos efeitos das decisões que lhe decretou e manteve a prisão preventiva
, expedindo o competente alvará de soltura
”.
E, no mérito, o trancamento da ação penal e o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente.

A liminar vindicada foi indeferida
pelo Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, em substituição legal,
por intermédio das razões vistas no ID
190420180
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID
192107189
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser ressaltado que não merece prosperar a tese sustentada pelo impetrante, de que a prova colhida por meio da busca pessoal é nula, porquanto os policiais militares não teriam fundada suspeita para realizar a abordagem.

Com efeito, o impetrante alega que
“
urgente necessidade de reconhecimento da ilicitude da busca pessoal infundada, uma vez que baseada, exclusivamente, em denúncia anônima, cujos elementos informativos resultantes dessa invasiva medida investigatória serviram de lastro à lavratura do auto de prisão em flagrante e à conversão da prisão
pré-cautelar
em preventiva, bem como à sucessiva manutenção da medida cautelar extrema em desfavor do paciente
”.

Ocorre que, ao menos nesta fase processual, observa-se que existiam fundadas razões para a realização da abordagem e busca pessoal
acima citadas
, haja vista a prévia ocorrência de denúncia anônima que
descreveu as características do indivíduo que é “disciplina” do
“
Comando Vermelho
”
e estaria, em tese,
armado e
na posse de uma motocicleta produto de crime. Não bastasse

isso
, ainda

indicou o endereço onde o suspeito estava, tanto que os policiais rapidamente localizara
m
o

paciente
na posse de drogas.

No ponto que interessa, e
i
s a
narrativa constante no boletim de ocorrências (ID
189983167
):

[...] A
POLICIA
MILITAR ATRAVES DA FORÇA TATICA QUANDO EM PATRULHAMENTO TATICO RECEBEU

INFORMAÇÃO DE QUE O SUSPEITO VINCULADO ESTAVA COM UMA MOTO EM SUA RESIDENCIA E QUE A

MESMA FOI FURTADA NA NOITE DE ONTEM NO BAIRRO VILA REAL, QUE O SUSPEITO E "DICIPLINA"

DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO E QUE TAMBEM ESTAVA ARMADO COM UMA PISTOLA. DIANTE DAS

INFORMAÇOES RECEBIDA ESSA EQUIPE DE FORÇA TATICA FOI
ATE
O LOCAL ONDE ENCONTROU O

SUSPEITO EM FRENTE A RESIDENCIA ONDE FOI FEITO A ABORDAGEM E EM BUSCA PESSOAL FOI

LOCALIZADO UMA PORÇÃO GRANDE DE SUSBSTANCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAINA, PESANDO

APROXIMADAMENTE 50 (CINQUENTA) GRAMAS E DINHEIRO DENTRO DE UMA BOLSA DE COR PRETA, QUE

FOI PERGUNTADO A MESMO SOBRE A REFERIDA MOTOCICLETA, NOS RELATOU QUE NAO ESTAVA COM

A MESMA E QUE PODERIA OLHAR NA RESIDENCIA. FOI ENTAO FEITO BUSCA VISUAL PELO LOCAL

ONDE NAO FOI LOCALIZADO A MESMA. SOBRE A DROGA O SUSPEITO INFORMAOU QUE E FACCIONADO

E QUE FAZ A VENDA DE DROGA NO LOCAL E QUE TAMBEM FAZ USO. O SUSPEITO FAZ O USO DE

TORNOZELEIRA ELETRONICA. [...]

Ademais, é forçoso consignar que em relação à alegada nulidade da prova, não há dúvida de que a análise da matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, principalmente porque a suposta nulidade não ficou
clara
nesta oportunidade.

Assim,
vê-se que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes policiais, porquanto a busca pessoal supostamente foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

A propósito
, não se pode olvidar que
,
segundo consta nos autos originários
,

após a realização da busca pessoal, pelos policiais militares, foi possível localizar com o paciente

aproximadamente 50g de cocaína
e
uma importância em dinheiro,
tendo ele, na oportunidade, declarado que
é faccionado e
fazia
do
tráfico de entorpecentes
seu meio de vida
.

Além do mais, embora os agentes públicos, no momento da abordagem do paciente, não tenha
m
encontrado
a motocicleta produto de roubo/furto e a arma,
foi encontrado
com ele

a
droga acima mencionada
. Portanto, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos, visto que, aparentemente, as provas foram colhidas por estarem presentes fundadas razões.

Aliás, sobre o tema, assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.

4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas.

5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 17/3/2021).

6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio.

7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 139.926/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.6.2021 e publicado no
DJe
de 28.6.2021)

Destacamos

A
cerca da matéria esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta
nulidade da busca,
conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE
FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1º GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1º grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(
N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021
)
Destacamos

Ademais, impende registrar que
a Ação Penal n. 1007166-65.2023.8.11.0006
se encontra em fase embrionária, pois
a instrução foi designada para o dia
9 de janeiro de 2024
, isso significando dizer que no processo originário a defesa terá oportunidade de comprovar a nulidade ora sustentada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Vitor Costa Leite
; e, por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023